Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO PRIMEIRO RÉU E DAS DEMAIS PROVAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU, POR DERIVAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DROGA EM DEPÓSITO. DESTINAÇÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, provenientes de denúncias anônimas e dados circunstanciais fidedignos, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada.
3. Comprovada a materialidade do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, bem como a autoria, por meio dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas policiais, aliados, ainda, à confissão dos acusados, compatíveis com o caderno processual, correta a condenação de ambos.
4. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
5. Demonstrada a destinação ilícita da droga apreendida, incabível a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/06.
6. Conforme Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e tese fixada no Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas.